Tribunal: TJMT
Processo: 1008188-04.2022.8.11.0004
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008188-04.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ROBERT DAVID DE CASTRO VIRGOLINO - CPF: 028.288.671-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IANKA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 062.876.671-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE PENAL RECONHECIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal
defensiva
interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do CP, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (
ii
) verificar se houve erro na dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa das circunstâncias judiciais; (
iii
) analisar a legalidade da fixação de indenização por danos morais e
,
(
iv
) examinar o pleito de isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
A
narrativa encadeada pela vítima, coesa com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida
sob o pálio do contraditório, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação pelo crime de lesão corporal (TJMT, N.U 1000651-48.2022.8.11.0006, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025)
,
sobretudo porque não comprovada
possível atuação em legítima defesa ou uso moderado de força, o que evid
e
ncia que
o réu agiu com dolo, ainda que eventual, ao atingir a integridade física da vítima
.

4
. A valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente pela vulnerabilidade da vítima em período de pós-parto, é adequada e encontra respaldo na jurisprudência consolidada
por
revela
r
maior reprovabilidade da conduta

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.744.847/SP,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024
)
.

5.
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (
STJ,
AREsp
n. 2.867.704/MS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025).

6. O
valor da indenização [R$ 2.000,00],
parametrizado
pelo caráter compensatório e punitivo da condenação, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (TJMT, N.U 1015214-36.2022.8.11.0042, Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22/04/2025).

7. A
obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena (TJMT, N.U 1000651-48.2022.8.11.0006, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025).

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008188-04.2022.8.11.0004

APELANTE: ROBERT DAVID DE CASTRO VIRGOLINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se a
pelaç
ão

crimina
l

interposta por
ROBERT DAVID DE CASTRO VIRGOLINO

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

2
a Vara
Criminal da Comarca
de
Barra do Garças
que
, nos autos da ação penal n. 10
08188
-
04
.202
2
.8.11.00
04
,
o

condenou
à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, “
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima, a título de indenização pelos danos morais sofridos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
”,

pela prática do crime de
lesão corporal
contra a mulher, por razões do sexo feminino, em contexto de violência doméstica

-
art. 129, § 13, do CP
c/c art. 5o, inc. III, da Lei n. 11.340/2006

-
(id.
279463882
).

A
d
efesa
sustenta
que
:
1) não haveria provas para suficientes para a condenação, tampouco do dolo de lesionar a ofendida; 2) a dosimetria estaria contrária ao texto penal porque, na primeira fase, o vetor das circunstâncias
foi negativado mediante fundamentação inidônea; 3) a indenização seria insubsistente; 4)

o apelante
se trata de pessoa hipossuficiente
.

Requer provimento para absolver o
apelante
.
Subsidiariamente,
readequar a pena
, reduzir o valor da indenização

e
i
sentá-lo das custas

(id.
279463890
).

Em contrarrazões,
a 3a
Promotoria de Justiça
Criminal de Barra do Garças

pugna pelo desprovimento (id.
279463896
).

Nessa instância superior, a

Procuradoria
Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer
pelo
des
provimento
,
na lavra d
o
Ilustre Procurador

Exm
o

Dr

Élio Américo

(
id
.
288008393
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
réu
foi denunciado

com base no seguinte contexto acusatório:

“
No dia 01 de julho de 2022, por volta de 08h15min, no interior da residência localizada na Rua Basílio Dourado, no 1128, Bairro Santo Antônio, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Robert David de Castro Virgolino, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira
Ianka
Siqueira da Silva, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de págs. 29/34-PDF.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por 03 (três) anos na época do fato.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, a vítima e o denunciado travaram uma discussão em razão do acusado se recusar a levar a ofendida ao centro da cidade e ajudar a pagar as despesas referentes ao filho do casal.

Insatisfeito com as cobranças feitas pela ofendida, o acusado passou a lhe agredir fisicamente com socos e tapas nas regiões da barriga, cabeça e costas, além de lhe enforcar, o que lhe causou as lesões corporais descritas no laudo pericial de págs. 29/34-PDF.

Consta dos autos ainda que, logo após agredir a ofendida, o acusado partiu em fuga do local tomando rumo ignorado,
enquanto que
ela acionou a Polícia Militar, que se fez presente no local para prestar o devido atendimento.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou a prática delitiva.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência ROBERT DAVID DE CASTRO VIRGOLINO pela prática do delito descrito no art. 129, § 13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021) do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória
, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos materiais e morais causados à vítima
, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
” (id. 279463495)

A denúncia foi recebida
(id.
279463496
)
e,
c
itado, o
réu
apresentou resposta à acusação (id.
279463853
).

Na
instrução,
a vítima

Ianka
Siqueira da Silva
e os Policiais
Wesley Siqueira Amorim
e
Nubia Katiane de Jesus Rocha

fo
ram
ouvid
os
e
o
réu

ROBERT DAVID DE CASTRO VIRGOLINO
interrogado
(id.
279463875 E ID. 279463877
)
tendo o

j
uízo singular identific
ad
o a responsabilidade penal do apelante nos termos da sentença
(id.
279463875
).

Pa
s
s
and
o ao julgament
o
, verifico que a
materialidade está
consubstanciada

em laudo

p
ericial
.

No exame, o perito constatou “
várias escoriações em
semi-círculo
de 1cm a 1,5cm

em

região

mastoideana
e
masseteriana
; escoriação curvilínea em região geniana direita de 2cm; escoriação curvilínea avermelhada superficial em sulco nasogeniano direito de 2cm;

escoriação curvilínea avermelhada superficial de 5cm em região
supra-hioideana
; 3

escoriações de 1,5cm em região
infra-hioideana
e esternal; escoriação de 0,5cm

sendo

3

paralelas entre si na região mamária direita; escoriação de 0,3cm em prega do cotovelo

esquerdo; equimose ovalada arroxeada de 5,5x2,5cm em face anterior do terço inferiores do antebraço direito
”,
e
registr
ou
que “
as lesões em rosto, pescoço e região mamária são típicas de pressão

e

arranhadura por unhas crescidas,
compatíveis com esganadura
” (id. 279462946).

As
lesões estão em conformidade
com as agressões narradas pela vítima

e pelos policiais

que atenderam
a ocorrência
(hematomas no pescoço).

Segundo
a ofendida,
o réu havia programado de levá-la até o centro da cidade, porém se recusou e iniciaram uma discussão acerca
das despesas do filho do casal,
tendo
o apelante pass
ado
a lhe agredir
. Declarou que
revidou
a investida do réu (agressões mútuas), ocasião em que
o
apelante lhe empurrou
,
cai
ndo
ao chão,
tendo
sentido dor em sua cirurgia.

Na Delegacia e em
j
uízo
, o apelante
negou
a prática d
o crime
, tendo, e
m
suma
, a
firm
ad
o que
, de fato,
seu filho tinha 27 dias de nascido e a ofendida estava de resguardo.
Admitiu
que, embora tivesse combinado de levar a vítima ao centro da cidade, não seria possível naquele momento, sendo iniciada
a
discussão. Relatou que a vítima estava alcoolizada, quebrou objetos da casa e,
ao tentar
agredi
-lo enquanto estava com a criança no colo
,
virou de costas, tendo
a vítima
se
esbarr
ado e desequilibrado, vindo a
cai
r
em
um
colchão que estava
a
o chão.

Todavia
, a
narrativa
concatenada
pela vítima
,
coesa com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação
pelo
crime de lesão corporal
(TJMT,
N.U 1000651-48.2022.8.11.0006,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/03/2025
)
.

Portanto
,
os elementos de
prova são
suficiente
s
para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sobretudo porque não comprovada
possível atuação em legítima defesa
ou
uso moderado de força
, o que evidência que
o réu agiu com dolo, ainda que eventual, ao atingir a integridade física da vítima
.

Em relação à dosimetria (art. 59 do CP), o juízo singular avaliou desfavoravelmente o vetor das circunstâncias ao considerar que
a lesão corporal foi praticada “
durante o período de pós-parto da vítima, tanto que durante seu depoimento declarou que
no momento em que
foi empurrada pelo acusado, caiu ao chão e sentiu dor em sua cirurgia
” (id. 279463882).

A motivação
é

idonêa
. Isso porque “
as circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão
do modus operandi
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.744.847/SP,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024
),

Na hipótese, ao ponderar que
o delito foi comedido
em desfavor de vítima que estava no período de resguardo
,
verifico
reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado
.

Por sua vez,
a “
Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os
REsps
n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, 'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'" (REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023)
,
o que, in
casu
, ocorreu
”
(
AREsp
n. 2.867.704/MS,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025
).

Quanto ao valor da indenização [R$ 2.000,00],
a quantia
justifica pelo caráter compensatório e punitivo da condenação, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(TJMT,
N.U 1015214-36.2022.8.11.0042,
Relator: Des.
Paulo Sergio Carreira
d
e Souza, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 22/04/2025
).

Enfim,
a obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena (TJMT, N.U 1000651-48.2022.8.11.0006, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/03/2025).

Ante o exposto
,

conhecida a pretens
ão
de
reexame

mas
, no mérito
,
RECURSO
DES
PROVI
D
O
,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025